Tribunal: CARF
Processo: 10166.902708/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902708/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.673 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de IRPJ, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2009 é de R$ 536.496,50, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902708/2013-91
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902708/2013-91

Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 1o Trimestre de 2009, no valor de R$ 581.050,05 (e-fls.
32)

Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 32) reconheceu parcialmente o crédito no valor
de R$ 535.438,73 (ante os R$ 581.050,05 informados em DCOMP) resultando na homologação parcial
das compensações vinculadas:

A análise detalhadas de cada retenção informada em DCOMP encontra-se no
relatório e e-fls. 383/384. A glosa das retenções soma R$ 31.268,84:

Cientificada do Despacho Decisório em 15/05/2013 (fl. 385), a Interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/06/2013 (fl. 2/300), tempestivamente, na
qual alega, em síntese, que:
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902708/2013-91

• A contribuinte reconheceu o IRPJ retido na fonte o instante das liquidações das
suas faturas pelos seus Tomadores de Serviços, o seja, no instante da liquidação financeira das
Faturas pelo contratante, reconhecendo no período de 01/01/2009 a 31/03/2009 em sua
escrituração contábil a retenção do IRPJ pelo princípio da prudência e do conservadorismo,
sendo que neste momento é que ocorre o direito líquido e certo do crédito dessas retenções na
fonte.
O que se argumenta, a respeito da afirmação da SRFB pela não confirmação de
todas as retenções consideradas pelo contribuinte, é que alguns de seus clientes (contratantes)
não prestaram informações de pagamentos de Notas Fiscais/Faturas nos Informes de
Rendimentos (DIRF) e informações de CNPJs de fontes pagadoras diferentes em relação ao que
foi informado pelo contribuinte no PER/DCOMP do Original Inicial no.
30582.75787.051110.1.7.02-7762, (...)
As divergências são justificadas por divergências nos valores dos informes de
rendimentos (ante os constantes de notas fiscais/faturas), livro Diário e extratos bancários;
divergências nos CNPJ e códigos de retenção informados pelas fontes pagadoras e recolhimentos
de IRRF em meses diversos dos abrangidos pelo período de apuração em tela.
Por fim, defende que cabe à RFB confirmar se todos os tomadores de serviços
relacionados nas planilhas antes mencionadas e os que forneceram os respectivos comprovantes
de retenções recolheram as retenções de IRPJ informadas pelo Contribuinte no PER/DCOMP em
questão.
• Cita o Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002 e afirma que as retenções
ocorridas e reconhecidas na contabilidade da empresa seriam suficientes para liquidar os débitos
compensados Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo à cobrança dos débitos objeto do
presente processo, o reconhecimento do crédito alegado e homologação integral da compensação
a este vinculada.

Em sessão de 27 de fevereiro de 2020 (e-fls.401) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo
de IRPJ condiciona-se à confirmação da retenção na DIRF ou no Informe de
Rendimentos apresentados pela fonte pagadora e também ao oferecimento à
tributação do rendimento correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902708/2013-91

Ciente da decisão de primeira instância em 01/04/2020 ( e-fls. 414), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 05/06/2020 (e-fls. 441), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Foram distribuídos a este relator 13 processos administrativos1 para formalização
de relatório e voto. Em todos estes treze processos a recorrente apresenta recurso voluntário com
o mesmo texto, adaptando apenas os elementos circunstanciais de casa, como período de
apuração, tabela de valores e números de processos e de PER/DCOMPS.
Mas o argumento de defesa segue o mesmo: a glosa das retenções deve-se ao que
chama de “diferenças temporais”, ou seja, o fato de que os seus serviços teriam sido prestados
num trimestre, com a devida emissão da nota fiscal, mas que foram considerados pela empresa
apenas no trimestre do recebimento, adotando na contabilização destas retenções o regime de
caixa, ainda que em nenhuma parte dos 13 recursos a recorrente utilize esta expressão.
Portanto, é inevitável que os votos dos 13 processos sejam apresentados a esta
turma julgadora tenham, ao menos em boa parte, o mesmo teor, visto que seguem os mesmos
argumentos de defesa.
Passemos à análise dos argumentos recursais.
A recorrente não apresenta qualquer base legal para justificar a contabilização das
retenções pelo regime de caixa, limitando-se a repetir que estaria adotando o que chama de
“princípio da prudência”. As normas legais e Solução de consulta transcritas nas peças de defesa
não corroboram a tese da recorrente, não fazendo nem menção à contabilização pelo regime de
caixa.

1
PAFs
10166903011201337;
10166914454201272;
10166904023201206;
10166904655201261;
10166901409201509; 10166902708201391; 10166903012201381; 10166903013201326; 10166901913201339 e
10166903014201371.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902708/2013-91

O procedimento da recorrente não possui qualquer fundamento legal, pois o artigo
41 da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no casos de empresas tributada pelo
lucro real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”
A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 2
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ, e portanto, também a CSLL,
ocorre na data da emissão da nota fiscal:

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.

2 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902708/2013-91

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.
No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.
No Recurso Voluntário a recorrente detalha todas as glosas realizadas pela
autoridade fiscal, o que inclusive afasta qualquer alegação de nulidade do despacho decisório por
falta de clareza na apresentação dos motivos de fato e de direito que motivaram a não
homologação das compensações.
Assim, nas tabelas que iniciam na e-fls. 455, verificamos que todas as retenções
glosadas se referem a notas fiscais emitidas no ano de 2008 (com uma exceção que será abaixo
analisada), o que demonstra o acerto da autoridade fiscal em glosar estas retenções visto que se
tratam de operações comerciais realizadas em outro período de apuração.
No entanto, a exceção deste caso encontra-se na retenção da fonte pagadora
27.080.530/0012-04 da Secretaria de Estado de Governo do Espírito Santo.
Como observado pelo relator e pela recorrente, consta no comprovante de
rendimentos de e-fls. 355 apresenta o código 4085. No entanto, a nota fiscal de e-fls. 384,
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902708/2013-91

emitida em janeiro de 2009, destaca a retenção de IRRF no exato valor da retenção descrita para
o mês de janeiro de 2009 comprovante de rendimentos de e-fls. 355.
Ademais, a recorrente observa que no PAF 10166.901409/2015-09 (que também
está sendo julgado nesta turma na mesma reunião de julgamento), o relator do Acórdão recorrido
identificou erro no preenchimento da DIRF quanto ao código de retenção(e-fls. 744 do PAF
10166.901409/2015-09):

Logo, a retenção de R$ 1.057,77 da fonte pagadora 27.070.530/0012-04 deve
compor a apuração do IRPJ.
Quanto às demais glosas, verifico que se tratam de valores retidos em outros
períodos de apuração, como demonstram as próprias tabelas elaboradas pela recorrente, que
detalham os números das notas fiscais com emissão em sua maioria nos meses de dezembro e
novembro de 2008, o que impede o seu cômputo no primeiro trimestre de 2009, como
fundamentado acima.
É importante observar que a autoridade fiscal encarregada de analisar as retenções
formalizou o processo de guarda de documentos 10166.721951/2013-18 (apensado ao presente
PAF), no qual encontram-se todos os documentos utilizados para a tomada de decisão quanto às
retenções aqui analisadas. Trata-se de um processo de 66 páginas com intimações dirigidas à
recorrente, que apresentou respostas com documentos que entendia suficientes.
Nas e-fls. 62 do PAF 10166.721951/2013-18 encontra-se juntado do “Relatório
de Intervenção do Usuário”, no qual foram detalhadas todas as glosas de retenções.
A referência a esse processo encontra-se na e-fls. 35, no documento juntado pela
própria recorrente:

Este processo foi inclusive citado pelo relator (e-fls. 408):
“Cumpre observar que, de acordo com o processo apenso a estes autos (de no
10166.721951/2013-18), formalizado para verificação e possível validação das
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.673 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902708/2013-91

parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP (foram direcionadas
para verificação as parcelas de IRRF não confirmadas pelo sistema, no montante de
R$ 387.833,41), a Contribuinte foi intimada a comprovar tais parcelas, tendo
apresentado os documentos acostados às fls. 24/56 daqueles autos, dentre os quais, os
Informes de Rendimentos relativos ao 1o trimestre do ano-calendário 2009.”
Portanto, da análise do relatório do PAF 10166.723737/2013-98, divergimos
apenas quanto à retenção do CNPJ 27.080.530/0012-04 - Secretaria de Estado de Governo do
Espírito Santo, visto se tratar de mero erro material na elaboração da DIRF.
O IRPJ do 1o trimestre passa a ser apurado conforme abaixo:
DESPACHO
DECISÓRIO
CARF
IRPJ devido
R$ 1.216.086,15
R$ 1.216.086,15
IRRF
R$ 1.751.524,88
R$ 1.751.524,88
IRRF
R$1.057,77
R$ 1.752.582,65
IRPJ a pagar
-R$ 535.438,73
-R$ 536.496,50

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2009 é de
R$ 536.496,50, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 771
DF CARF MF
Original